Tribunal: TJMT
Processo: 1013858-35.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013858-35.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO FREDERICO RUSCHMANN - CPF: 140.759.638-10 (ADVOGADO), ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 07.081.467/0001-52 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARIO JABUR NETO - CPF: 221.841.768-50 (ADVOGADO), TATIANA CAROLINE DE MESQUITA - CPF: 339.725.708-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE DEFESA EM FACE À SUBSTITUIÇÃO DA CDA – ART. 2º, § 8º DA LEF – OMISSÃO CONFIGURADA – POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA NOVA DEFESA NOS MESMOS AUTOS – PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E ECONOMIA PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DE PETIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA NESSE FEITO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício de omissão apontado pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.

2. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1013858-35.2022.8.11.0000 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para tão somente para devolver o prazo para oposição de embargos à execução fiscal em relação à infração “24.1.1”, em observância ao art. 2º, § 8º da Lei n. 6.830/1980 c/c art. 203 do CTN.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que há omissão quanto aos acontecimentos, merecendo clarificação, pois “
para não precluir o seu direito de oferecer complemento / aditamento aos EEFs a Embargante protocolou-o imediatamente após a solicitação de devolução de prazo e nos próprios autos dos EEF já existente, petição que, por claro erro da serventia foi retirada dos autos dos EEF nº 0011044-68.2016.8.11.0003 e distribuída como se fosse um novo feito sob o nº 0006868-75.2018.811.0003
”.

Afirma que se faz necessária a complementação do acórdão, “
apenas para determinar o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução Fiscal 0006868-75.2018.811.0003 especialmente diante do que determina o art. 2º, §8º da LEF e do prejuízo causado à parte que será obrigada ao recolhimento indevido de novas custas processuais em razão de uma distribuição unilateral e equivocada da r. serventia de 1º grau”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargados para determinar o recebimento do aditamento protocolado nos próprios autos dos embargos à execução fiscal n. 0011044-68.2016.8.11.0003 e tornando sem efeito a sua distribuição em ação autônoma.

Contrarrazões no id. 157466192.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1013858-35.2022.8.11.0000 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para tão somente para devolver o prazo para oposição de embargos à execução fiscal em relação à infração “24.1.1”, em observância ao art. 2º, § 8º da Lei n. 6.830/1980 c/c art. 203 do CTN.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, assiste parcial razão à parte embargante.

Na espécie, sustenta a parte embargante que houve omissão quanto ao protocolo realizado nos autos, realizado “
imediatamente após a solicitação de devolução de prazo e nos próprios autos dos EEF já existente, petição que, por claro erro da serventia foi retirada dos autos dos EEF nº 0011044-68.2016.8.11.0003 e distribuída como se fosse um novo feito sob o nº 0006868-75.2018.811.0003
”, pretendendo que seja determinado o recebimento dos embargos à execução fiscal opostos em resposta à substituição da CDA, com o cancelamento da distribuição em ação autônoma sob n. 6868-75.2018.8.11.0003.

Inicialmente, tenho que se há a possibilidade de emenda ou substituição da CDA após a citação pela Fazenda Pública até a decisão de primeiro grau, nos termos do art. 2º, § 8º da LEF, tal instituto deve ser aplicado de forma isonômica também ao executado, em observância aos também aos princípios da economia e celeridade processual.

Logo, se ocorrida a substituição da CDA após o ajuizamento dos embargos à execução fiscal, por certo que é possível a devolução do prazo nos próprios autos da defesa do devedor, caso contrário se estaria prejudicando o executado ao pagamento de custas processuais em dois processos distintos por força de um permissivo legal e unilateral concedido ao Fisco.

De outro lado, em que pese a parte embargante sustente que protocolou e o cartório tenha retirado tal peça do feito principal de n. 0011044-68.2016.8.11.0003, não há como concluir por tal ocorrência de forma inequívoca, uma vez que não há qualquer mínima prova a respeito de tal acontecimento no feito principal e em consulta ao sistema Primus, tampouco se pode excluir a possibilidade de ocorrência de equívoco por parte do causídico no momento em que feito o requerimento de protocolo.

Além disso, se houve a distribuição equivocada a questão deve ser discutida e dirimida nos autos de n. 0006868-75.2018.8.11.0003, ocasião em que poderá ser eventualmente reanalisada a existência de ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, tão somente para acrescentar que a nova defesa poderá ser apresentada nos mesmos autos do feito de n. 0011044- 68.2016.8.11.0003, mantido os demais termos do acórdão.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023